Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS COTAS EMPRESARIAIS. BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO PELA EMPRESA COM VALORES INFERIORES AOS VALORES PRETENDIDOS PELAS EXEQUENTES. DECISÃO QUE DETERMINOU UMA NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDADA DÚVIDA DO JUIZ. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 871, inciso I, do CPC, após a penhora, não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. No entanto, o parágrafo único do mesmo diploma legal permite que a avaliação possa ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem.

2. Constatado que o juiz a quo fundamentou claramente em sua decisão a necessidade de se fazer uma correta avaliação das cotas empresariais, pois o valor apurado pela empresa destoava, e muito, do valor pretendido pelas exequentes, ainda que as agravantes tenham aceitado a estimativa feita pela pessoa jurídica, não há como afastar a determinação do magistrado quanto à nova avaliação do bem, por expressa determinação legal.

3. Não há que se falar em preclusão para impugnação do executado na origem, quando verificado que a decisão mencionada pelas agravantes, quanto ao transcurso do prazo, fazia referência à avaliação dos imóveis, que sequer é objeto do recurso.

4. Recurso desprovido.